Tribunal: TJDFT
Processo: 0712015-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA) – ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A REEDUCANDA COM ENSINO MÉDIO COMPLETO OBTIDO ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA, VEDADO APENAS O ACRÉSCIMO DE UM TERÇO PREVISTO NO ART. 126, § 5o, DA LEP. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE.

1 Agravo na Execução Penal interposto por reeducanda contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que lhe negou remição da pena por aprovação no ENCCEJA-Ensino Médio, dizendo que a aprovação no exame não acarretou ganho intelectual, pois ela já tinha ensino médio completo ao iniciar o cumprimento da pena.

2 O Superior Tribunal de Justiça interpreta in bonam partem o artigo 126 da Lei de Execução Penal para admitir a remição da pena por estudo por atividades educacionais complementares não previstas expressamente na referida Lei, como a aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), hipótese prevista no artigo 1o, inciso IV, da Recomendação n.o 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

3 Segundo a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a remição da pena por aprovação no ENCCEJA é cabível mesmo se o reeducando, antes do início do cumprimento da pena, já tinha o grau de escolaridade equivalente à aprovação no exame. Nessa hipótese, somente não incidirá o acréscimo de um terço previsto no artigo 126, § 5o, da LEP.

4 “Considerando como base de cálculo 50% da carga horária definida legalmente para o ensino médio, ou seja, 1.200 horas, deve-se dividir esse total por doze, encontrando-se o resultado de 100 dias de remição em caso de aprovação em todos os campos de conhecimento do ENCCEJA” (AgRg no HC 643.709/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021).

5 Agravo em Execução Penal conhecido e provido.